Tribunal: TJMT
Processo: 0001894-07.2014.8.11.0012
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001894-07.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANILTON ALVES FERREIRA - CPF: 820.999.011-04 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ANILTON ALVES FERREIRA - CPF: 820.999.011-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
MATAR ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO (ART. 29, § 4º, LEI Nº. 9.605/98) –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA E MINISTERIAL
–
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DE OFÍCIO
QUANTO A UMA PARTE DO RECURSO MINISTERIAL
– CRIME DO
ART. 29, § 4º, LEI Nº. 9.605/98
– PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA –
MÉRITO - 2. RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE OU ANEMIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
3. RECURSO MINISTERIAL – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
– MAUS ANTECEDENTES – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE REGISTRA BONS ANTECEDENTES – 4. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO CRIME DO ART. 29, § 4º, LEI Nº. 9.605/98
–
RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO QUANTO A ESSE DELITO EM QUE SE ALMEJA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
–
DEMAIS
RECURSOS DESPROVIDOS
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL

1.
A prescrição do
jus puniendi estatal
, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração. No caso, trata-se de crime de previsto no art. 29, § 4º, III, Lei nº. 9.605/98, cuja pena máxima é de 1 ano e 6 meses de detenção (pena 1 ano de detenção aumentada em metade), que prescreve em 4 anos (art. 109, V, CP). Portanto, decorrido o lapso prescricional superior a 4 anos entre a data da publicação da sentença condenatória (
12.3.2018
) até a data do julgamento deste recurso, sem que, tenha havido qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe, ainda que de ofício;

2.
Sendo o crime
previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97 de perigo abstrato, prescindível o resultado naturalístico danoso para se configurar, bastando a sua consumação, ou seja, que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Além disso, n
ão há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante por anemia probatória, se há elementos probatórios nos autos suficientes para demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito ao conduzir o veículo alcoolizado, a exemplo da prova testemunhal, do auto de constatação de embriaguez e da sua própria confissão extrajudicial, que são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, sendo imperioso portanto manter a condenação;

3. Se
o réu ostenta bons antecedentes, não há que se cogitar de exasperar sua pena basilar, seja em virtude dos seus antecedentes ou da sua personalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Anilton Alves Ferreira
, contra a sentença anexada sob Id. 160335155 - pág. 25/30, em que este último foi condenado como autor dos crimes de matar espécime da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização (art. 29, § 4º, Lei nº. 9.605/98) e Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), às penas de
1 ano e 3 meses
de
detenção
, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos
, e pagamento de
25 dias-multa
além de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Em suas
razões
recursais, a Defesa almejou a
absolvição
da autoria do crime de Embriaguez ao volante por atipicidade da conduta, diante da
ausência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado ou por insuficiência de prova
(Id. 160335155 - Pág. 52/57), enquanto
o
Ministério Público
requereu a
exasperação da pena-base do réu
, quanto a ambos os delitos, em virtude dos maus antecedentes (Id. 160335155 - Pág. 64/67).

As
contrarrazões
foram no sentido do
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Id. 160335155 - Pág. 68/69 e 160335155 - Pág. 76/78).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer, pelo
desprovimento de ambos os apelos
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 165443676):

“Recursos de apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Crime de embriaguez ao volante, posse ilegal de arma de fogo e matar espécie de fauna silvestre – Pleito absolutório do delito de embriaguez ao volante por atipicidade material, em razão da não ofensa ao bem jurídico tutelado – Improcedência – Estado de embriaguez evidenciado nos autos pelos depoimentos dos agentes policiais que realizaram o flagrante – Crime de perigo abstrato, desnecessidade de demonstração de prejuízo ao bem jurídico – RECURSO MINISTERIAL – Pleito de exasperação da pena base do agente, ante sua folha de antecedentes criminais – Improcedência – É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444/STJ) – Parecer pelo DESPROVIMENTO dos apelos.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Anilton Alves Ferreira
foi condenado como autor do crime de Matar espécime da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização (art. 29, § 4º, Lei nº. 9.605/98) e Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), às penas de 1 ano e 3 meses de detenção – substituída por duas restritivas de direitos –, em regime aberto, 25 dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Neste grau de jurisdição, almejou sua absolvição da autoria do crime de Embriaguez ao volante por atipicidade da conduta, diante da ausência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado ou por insuficiência de provas, enquanto o Ministério Público, em seu apelo, requereu a exasperação da pena-base do réu, quanto a ambos os delitos, em virtude dos maus antecedentes.

I – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO – CRIME DO ART. 29, § 4º, III, LEI Nº. 9.605/98

Primeiramente, quanto ao crime do art. 29, § 4º, III, Lei nº. 9.605/98, verifica-se ser imperioso o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena abstratamente cominada ao delito.

Registre-se que, a prescrição do
jus puniendi estatal
, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
, cominada ao delito em apuração.

A pena máxima
in abstracto
aplicada ao crime previsto no art. 29, § 4º, III, Lei nº. 9.605/98, é de
1 na e 6 meses
de detenção (pena 1 ano de detenção aumentada em metade), de forma que a prescrição da pretensão punitiva Estatal, relativamente a essa infração, opera-se em
4 anos
, consoante o disposto no art. 109, inciso V, do CP.

Assim, verifica-se que
entre a data da publicação da sentença
em
12.3.2018
(Id. 160335155 - Pág. 25) até a data do julgamento deste recurso, transcorreu lapso temporal muito
superior a 4 anos
, o que torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal e a consequente extinção da punibilidade do agente.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente à infração penal do art. 29, § 4º, III, Lei nº. 9.605/98, com base na pena abstratamente cominada, operou-se
entre a
data da publicação da sentença
até a data do julgamento deste recurso, motivo pelo qual, a reconheço
de ofício
, ficando
prejudicada a análise do mérito
do recurso ministerial quanto ao indigitado delito, em que se pediu a exasperação da pena-base.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição.

(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020)

II – EMBRIAGUEZ VOLANTE

Não há que se acolher a alegação de atipicidade da conduta, sob o viés de ausência de lesividade. Isso porque é assente na jurisprudência que o crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97 é de perigo abstrato, sendo prescindível o resultado naturalístico, bastando a sua consumação, ou seja, que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Sobre o momento consumativo do crime de Embriaguez ao volante, cito trecho da obra Leis Penais Especiais Comentadas,
in verbis
:
“Consumação: Com o ato de dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora efetivamente alterada, independentemente da ocorrência de acidente. Trata-se de crime de perigo (abstrato), formal e de consumação instantânea”
. (DELMANTO, Roberto, DELMANTO JUNIOR, Roberto, DELMANTO, Fabio M. de Almeida. E-book Leis Penais Especiais Comentadas, 3ª ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Paginação irregular).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento sedimentado do STJ:

“(...) "O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta" (AgRg no REsp n. 1.854.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).(...)” (AgRg no REsp n. 1.896.278/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

E deste e. Tribunal de Justiça:

(...) O crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a sua configuração a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. (N.U 0005864-61.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

A inexistência de perigo concreto ou a demonstração de potencialidade lesiva, como sustenta a defesa, é irrelevante, pois como dito, para a configuração do crime, desnecessário resultado naturalístico, portanto, restou configurado o crime em comento.

Prosseguindo, quanto ao pedido alternativo de absolvição por falta de provas, a
existência do crime (materialidade)
e de sua
autoria
estão exaustivamente comprovados nos autos pelo Auto de prisão em flagrante (Id. 160335154 - Pág. 3), Boletim de Ocorrência (Id. 160335154 - Pág. 4/7); Auto de Constatação de Embriaguez (Id. 160335154 - Pág. 8); e declaração das testemunhas em ambas as fases da persecução penal, comprovando que o apelante praticou o crime previsto no 3
06 do CTB
, como consta da inicial acusatória.

Necessário registrar, que a comprovação do estado de embriaguez do agente não ocorre, tão somente, por meio de exame de alcoolemia, mas, também, por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. ”
(art. 306, § 1º, II, Lei nº. 9.503/97), a saber, exame clínico,
perícia
, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, extrai-se que o apelante não foi submetido ao teste de etilômetro, todavia, o auto de constatação, bem como a confissão extrajudicial do réu e as provas testemunhais colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório são suficientes para ensejar o decreto condenatório.

Primeiramente, nota-se que o réu confessou na fase inquisitiva, ter ingerido uma latinha de cerveja e uma dose de pinga antes de conduzir seu veículo.

O policial militar
João Batista Soares
afirmou na delegacia que o réu conduzia veículo automotor quando foi parado, constatando-se que ele exalava forte odor etílico, suas pálpebras estavam caídas e ele tinha dificuldade de equilíbrio.

No mesmo sentido,
Roberto Alves da Silva
disse perante a autoridade policial que o réu
“apresentava sintomas de embriaguez alcoólica”
.

Não bastasse, em Juízo, a testemunha
Vailton Alves Ferreira
confirmou que ingeriu bebida alcóolica com o réu antes de retornarem para a cidade em seu veículo.

Aliado aos depoimentos acima mencionados, tem-se o Auto de Constatação de Embriaguez de Id. 160335154 - Pág. 8, indicando que o
apelante
apresentava
“(...) halitose etílica, capacidade motora alterada, lentidão no equilíbrio e para processar informação, além de ações e reações retardadas pela influência do álcool (...)”
.

Assim, comprovado que o apelante estava dirigindo veículo automotor sob efeito de
álcool
, mantém-se a condenação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. (N.U 1000566-31.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida. (N.U 0005518-08.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Outrossim, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando comprovada a
existência do crime e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do Apelante.

III – RECURSO MINISTERIAL

Por fim, o Ministério Público almejou a exasperação da pena base do réu porque ele possui
“alguns apontamentos na folha de antecedentes criminais”
, contudo, não foram reconhecidos esses maus antecedentes e/ou a personalidade prejudicial na primeira fase dosimétrica. Em razão disso, o
Parquet
almejou a elevação da pena-base no patamar de 1/8 na

primeira fase quanto a ambos os crimes pelos quais o réu foi condenado.

Registre-se que, re
lativamente à infração penal do art. 29, § 4º, III, Lei nº. 9.605/98,
foi reconhecida a
prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena abstratamente cominada ao crime, de modo que, quanto a esse delito, ficou prejudicada a pretensão recursal do Ministério Público.

De qualquer forma, ao contrário do que alegou o Ministério Público em suas razões, o réu não registra qualquer antecedente, muito menos sentença transitada em julgado que possa gerar maus antecedentes.

Nota-se que inexiste nos autos qualquer documento demonstrando que o réu ostenta maus antecedentes. Pelo contrário, do Relatório Antecedentes de Id. 160335154 - Pág. 27 e outros documentos colacionados aos Ids. 160335154 - Pág. 56, 69, 82, 88, 89 e 90, nada consta em desfavor do réu além desta ação penal em julgamento.

Não fosse suficiente, em consulta ao endereço eletrônico deste e. tribunal de Justiça e ao SEEU, não encontrei registro criminal em desfavor do réu, além desta ação penal em apreço.

Portanto, é evidente que o réu possui bons antecedentes, não havendo que se cogitar de exasperar sua pena basilar, seja em virtude dos seus antecedentes ou da sua personalidade.

Diante do exposto, quanto ao crime do art. 29, § 4º, III, Lei nº. 9.605/98, reconheço
de ofício
a
prescrição da pretensão punitiva
Estatal (com base na pena
in abstracto
), extinguindo-se a punibilidade de
Anilton Alves Ferreira
e prejudicando a análise do apelo ministerial na parte em que pleiteia a exasperação da pena basilar quanto ao indigitado crime; e, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
nego provimento aos apelos da defesa e ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023